Tribunal: TJDFT
Processo: 0754010-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. VARA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. A competência e nomenclatura da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública foi alterada pela Resolução n. 12/2019, que passou a processar, com exclusividade, as demandas relativas à saúde pública do Distrito Federal.
2. Apesar de as políticas públicas voltadas à saúde e assistência social integrarem a seguridade social (art. 194 da CF), o âmbito de atuação é distinto.
3. Na ação de conhecimento busca-se a redução da vulnerabilidade socioeconômica de pessoa em situação de pobreza, situação afeta ao âmbito da assistência social.
4. Julgou-se improcedente o conflito para manter a competência do Juízo suscitante.